Tribunal: TJES
Processo: 5001153-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001153-81.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FE SECURITIZADORA S.A.
AGRAVADO: PSV SERVICOS E SOLUCOES AUTOMATIZADAS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – COBRANÇA DE CRÉDITO – FOMENTO MERCANTIL – EXAME DA RELAÇÃO CONTRATUAL -
RECURSO DE DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – CESSÃO DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, uma vez que no julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2.
Como a conclusão acerca da higidez ou não do título de crédito que deu origem à cobrança e consequente inscrição negativa da empresa agravada demanda um exame acurado das questões de fato e de direito que permeiam a lide em curso no primeiro grau, não se mostra adequado seu enfrentamento em sede de agravo de instrumento, eis que se trata de recurso de devolutividade restrita. Precedente deste Eg. TJES.

3. Na relação negocial de fomento mercantil, a transferência do crédito se dá por meio de cessão de crédito, daí porque aplicáveis as regras dispostas no Código Civil acerca da matéria, em especial aquela disposta no art. 294, do referido código, que autoriza o devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedente do STJ.

4. Como a decisão que concedeu a medida liminar em primeiro grau condicionou a efetivação da medida à prestação de caução por parte da agravada, exigência esta que foi devidamente cumprida, vê-se que a quantia pleiteada pela agravante e cujo débito deu ensejo à inscrição negativa da recorrida se encontra garantida em juízo.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
FE SECURITIZADORA S/A
em face da decisão deste Sodalício que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pleito liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Cível de Vitória/ES que concedeu a medida cautelar em caráter antecedente pleiteada por
PSV SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMATIZADAS LTDA
.

Aduz a agravante (id nº 4479500) que recebeu, por meio de cessão de crédito, título na qual figura como devedora a empresa agravada, a qual, quando da época firmada para a quitação, realizou-a de forma parcial (R$ 59.400,00), restando o pagamento da quantia de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), o que justificou a sua inscrição negativa nos cadastros restritivos de crédito.

Além disso, sustenta que em observância aos princípios da autonomia e inoponibilidade das exceções pessoais, não há que se falar em ilicitude da sua conduta ao cobrar o importe referente ao título de crédito e realizar a referida inscrição negativa, daí porque deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
FE SECURITIZADORA S/A
em face da decisão deste Sodalício que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pleito liminar de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Cível de Vitória/ES que concedeu a medida cautelar em caráter antecedente pleiteada por
PSV SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMATIZADAS LTDA
.

Aduz a agravante (id nº 4479500) que recebeu, por meio de cessão de crédito, título na qual figura como devedora a empresa agravada, a qual, quando da época firmada para a quitação, realizou-a de forma parcial (R$ 59.400,00), restando o pagamento da quantia de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), o que justificou a sua inscrição negativa nos cadastros restritivos de crédito.

Além disso, sustenta que em observância aos princípios da autonomia e inoponibilidade das exceções pessoais, não há que se falar em ilicitude da sua conduta ao cobrar o importe referente ao título de crédito e realizar a referida inscrição negativa, daí porque deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido liminar.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Dito isso, ao indeferir a
concessão da tutela provisória, fiz questão de citar breve trecho da decisão proferida pela MMª. Juíza
a quo
que deferiu o pedido liminar feito pela empresa recorrida em primeiro grau, o qual peço vênia para trazer uma vez mais (id. nº 18556093):

[...] No caso dos autos, trata-se de medida cautelar requerida em caráter antecedente e entendo em cognição sumária, que o momento processual comporta, e é capaz de possibilitar a plausibilidade de confirmação do alegado na inicial ante a urgência da medida pleiteada. Explico.

A ausência de relação estabelecida entre as partes é comprovada pelos documentos anexados na petição ID 17747272, onde corroboram, ao menos nesta fase processual, tais assertivas.

Nada obsta, porém, que, com o exercício do contraditório e a instrução probatória, se chegue à conclusão diversa, até porque a presente decisão funda-se em um juízo de cognição sumária e provisória, em observância, especialmente, da urgência da medida em face do perigo de dano existente.

O perigo de dano, por sua vez, está consubstanciado na possibilidade de prejuízo à parte autora caso haja a negativação de seu nome, uma vez que tal restrição impede a realização de diversos negócios jurídicos.

Ademais, considerando a possibilidade de se concluir, após cognição exauriente, de forma diversa,
a fim de evitar riscos à parte contrária, entendo pela necessidade de condicionar o deferimento da medida à garantia consubstanciada em caução no valor de R$ 21.600,00 (vinte e mil e seiscentos reais), na forma do § 1º do art. 300 do CPC cuja nota fiscal encontra-se à fl. 44
.

Nos termos da fundamentação,
DEFIRO a medida cautelar em caráter antecedente condicionando-o à prestação de caução em espécie, no valor de R$ 21.600,00 (vinte e um mil, seiscentos reais)
(grifei).

No caso, por meio das narrativas constantes dos autos, em especial da exordial da ação em curso no primeiro grau e da decisão agravada, possível constatar que a obrigação objeto da inscrição negativa realizada pela agravante seria originária de uma “
nota fiscal emitida pela RÉ GlobalJet, anulada posteriormente em virtude de erro de emissão e cobrança daquela empresa
” (id. nº 18556093 dos laudos de origem).

Dessa forma, a conclusão acerca da higidez ou não do título de crédito que deu origem à cobrança e consequente inscrição negativa da empresa agravada demanda um exame acurado das questões de fato e de direito que permeiam a lide em curso no primeiro grau, o que não se mostra adequado em sede de agravo de instrumento, eis que se trata de recurso de devolutividade restrita, sendo este o entendimento que vem sendo adotado por este Eg. TJES.

Vejamos:

[...] 3 Conclusão do julgado a partir, apenas, de questão eminentemente jurídica, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento e da necessidade, no caso concreto, de cognição mais profunda a ser exercida na Instância originária, onde se averiguará, inclusive, se há elementos para afirmar a ocorrência ou não da supressio. [...] (Agravo de Instrumento nº 024189017338, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJe 13/09/2019).

De mais a mais, com relação a tese recorrente de suposta inobservância dos princípios ínsitos aos títulos de crédito, vejo que não deve prosperar.

Vale frisar que na relação negocial de fomento mercantil, a transferência do crédito se dá por meio de cessão de crédito, daí porque aplicáveis as regras dispostas no Código Civil acerca da matéria, em especial aquela disposta no art. 294, do referido código, que autoriza, por exemplo, o devedor a opor as exceções pessoais em face da faturizadora.

Nesse mesmo sentido, vem seguindo a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 3. Na linha da jurisprudência do STJ, no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. [...] (AgInt no REsp n. 1.717.382/SC, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, DJe 23/4/2020).

Por fim, calha salientar que a decisão que concedeu a medida liminar em primeiro grau condicionou seu cumprimento à prestação de caução por parte da agravada, exigência esta que foi devidamente cumprida, como se vê da guia de depósito e do comprovante constantes dos id’s. nº 18687180 e 18687190 dos autos de primeiro grau, de modo que a quantia pleiteada pela agravante e cujo débito deu ensejo à inscrição negativa da recorrida se encontra garantida em juízo.

Dessa maneira, dada a necessidade de exame com maior acuidade da questão de fundo em primeira instância, somado à garantia apresentada pela pessoa jurídica agravada, não vejo motivos para o provimento deste recurso e reforma da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 30/5/2023.